Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-77.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DAS INFRAÇÕES PENAIS COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do acusado.
2. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de ausência de manifestação acerca inexistência de indicação do montante pretendido para fins de indenização por danos morais. Afirma que a denúncia não indica o montante indenizatório pleiteado, configurando violação à ampla defesa e ao sistema acusatório. Requer o saneamento da omissão.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A apelação se limitou a questionar o valor da indenização por danos morais, não trazendo qualquer questionamento acerca da ausência de indicação do montante indenizatório pleiteado.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.